Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 29780728 (ANDREA FILTER, ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS, CATARINA MARIA RODRIGUES, CLÁUDIA DIAS RIBEIRO NONIS e CLÁUDIO ANTÔNIO DA MATA SOARES). Brasília, 18 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador